Tribunal: TJSP
Processo: 2169968-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE DESPESAS DE CONDOMÍNIO - PENHORA DO IMÓVEL GERADOR DO DÉBITO - IMÓVEL GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DESCABIMENTO - ALEGAÇÃO DA NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO - IRRELEVÂNCIA - CABIMENTO DE PENHORA APENAS DOS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE ORIUNDOS DO CONTRATO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR JURISPRUDÊNCIA DO STJ

RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE DESPESAS DE CONDOMÍNIO - PENHORA DO IMÓVEL GERADOR DO DÉBITO - IMÓVEL GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DESCABIMENTO - ALEGAÇÃO DA NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO - IRRELEVÂNCIA - CABIMENTO DE PENHORA APENAS DOS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE ORIUNDOS DO CONTRATO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR JURISPRUDÊNCIA DO STJ

RECURSO PROVIDO COM OBSERVAÇÃO